Tribunal: TJMT
Processo: 1008296-27.2019.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008296-27.2019.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUTO POSTO CHARRUA LTDA. - ME - CNPJ: 09.602.869/0001-80 (AGRAVADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008296-27.2019.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AUTO POSTO CHARRUA LTDA. - ME

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – LIVRE CONCORRÊNCIA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A prática de lucro bruto pelos postos de combustíveis em relação aos preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis, não possuem tabelamento específico, bem como normatização legal, baseando-se no regime de livre mercado, somente ocorrendo abusividade, na hipótese de infração concorrencial, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008296-27.2019.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AUTO POSTO CHARRUA LTDA. - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto Infracional c/c Restituição de multa, proposta por Auto Posto Charruá contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos da inicial, consistentes na declaração de nulidade do Ato Infracional no 51.001.004.18-0013177 aplicada pelo PROCON, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 10% de honorários advocatícios (Id. 136.939.656).

Sustenta a regularidade da multa aplicada pelo Procon/MT, nos autos do Processo Administrativo F.A n.o 51.001.004.18-0013177.

Assevera que, é vedado ao Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, e apreciou o mérito da multa fixada pelo Procon (Id. 162.328.177).

Argumenta que, o poder-dever de proteção do consumidor pelo Estado legitima a atuação do Poder Público, por meio do Procon/MT, com a finalidade de resguardar os interesses dos consumidores.

Requer ao final a reforma da mencionada decisão agravada.

As contrarrazões foram juntadas, manifestando pela improcedência do recurso (Id.165.635.667).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008296-27.2019.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AUTO POSTO CHARRUA LTDA. - ME

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto Infracional c/c Restituição de multa, proposta por Auto Posto Charruá contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos da inicial, consistentes na declaração de nulidade do Ato Infracional no 51.001.004.18-0013177 aplicada pelo PROCON, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 10% de honorários advocatícios (Id. 136.939.656).

Busca o reconhecimento da regularidade da multa aplicada pelo Procon/MT, nos autos do Processo Administrativo F.A n.o 51.001.004.18-0013177.

A decisão proferida no recurso de apelação apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo. Vejamos:

Pois bem.

Extrai-se dos autos que foi elaborado Relatório de Fiscalização no 2018.11.0019 (Id no 136937732), sendo apresentada defesa administrativa junto a Coordenadoria de Proteção de Defesa do Consumidor, concernente à cobrança indevida, sendo-lhe instaurado o Processo Administrativo, posteriormente julgando-lhe improcedente, com a aplicação de sanção administrativa, mediante a imposição de multa.

Os agentes do PROCON compareceram no dia 25/01/2019 no estabelecimento da Apelante e lavraram uma multa em decorrência da prática abusiva de elevação do preço do etanol no período compreendido entre os dias 19/08/2018 a 25/08/2018 com margem de lucro bruto entre 26,21% a 28,85% entre o valor de revenda e o valor do combustível vendido na refinaria.

A Apelada emitiu parecer, mantendo o valor da multa (Id. 136937734):

“Ante o exposto, s.m.j., ressalvadas a conveniência e a discricionariedade administrativa, entendo que as decisões judiciais estão consolidadas, até o momento, cabendo órgão adotar a margem máxima de 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição nas distribuidoras, ou seja, sobre o lucro bruto, utilizando a mesma como parâmetro para definir se há ou não abusividade no preço do álcool etílico, afim de que percentual acima dessa margem configura prática abusiva nos termos do art. 39, V e X, da Lei no 8078/90.”

É o parecer.”

No Auto de Infração, a Apelada justifica o valor da multa, com supedâneo nos critérios estabelecidos no art. 39, inc. V e X, da lei no 8.078/90 c/c art. 36, inc. III, da Lei Federal no 12.529/2011 e art. 173§4, CF e no Parecer no 010/2015/SDC/SEJUDH e Superintendência de Defesa do Consumidor, bem como no entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como outros dispositivos legais. Vejamos:

“Por praticar tais infrações, o estabelecimento está sujeito a pena de multa no valor de R$ 95.081,91 (noventa e cinco mil e oitenta e um reais e noventa e um centavos). Nos termos do art. 56, I, da Lei federal 8.078/90; art. 18, I, do Decreto Federal 2.181/97; art. 6o, I, c, do decreto estadual no 1.238/17, c/c o art. 57 da Lei Federal 8.078/90, e arts. 24 a 28, do Decreto Federal 2.181/97. ”

In casu, verifico que a parte Autora foi devidamente notificada, sendo proferida decisão administrativa condenando a Apelante ao pagamento da multa de R$ 95.081,91 (noventa e cinco mil e oitenta e um reais e noventa e um centavos), em decorrência da prática abusiva de elevação do preço do etanol no período compreendido entre os dias 19/08/2018 a 25/08/2018 com margem de lucro bruto entre 26,21% a 28,85% entre o valor de revenda e o valor do combustível vendido na refinaria. Contra este decisum a reclamada recorreu administrativamente; contudo o recurso foi desprovido.

Não há que se falar em desconsideração da competência para a lavratura do Auto de Infração ou que elas não foram valoradas, de acordo com a realidade do procedimento administrativo, além de que as decisões administrativas estão em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, a impor que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Assim, à Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa retro mencionada foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor quanto as informações do agente fiscalizador, bem como na fundamentação legal.

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida. (TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016).”

Foi pacificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Apelação Cível no 38365/2017, em decisão unânime da relatoria do eminente Desembargador Marcio Vidal em sessão realizada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo 09/12/2023, no sentido de NÃO se imputar limitação da lucratividade, mesmo que superior a 20% em relação ao lucro bruto auferidos pelos postos de combustíveis:

“VOTO EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1° VOGAL) Senhor Presidente: Peço vênia a Vossa Excelência, porque nossa Câmara tem um precedente e votei nesse sentido. De modo que, acompanho o voto de Vossa Excelência em relação aos agravos retidos, mas dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores com a margem de lucro, superior a 20% (vinte por cento), tal –como votamos no recurso mencionado pelo Doutor Saulo na Tribuna. Penso que a Câmara precisa alinhar esse entendimento. É como voto. VOTO (RETIFICAÇÃO) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR), Egrégia Câmara: Eminentes pares: Após ouvir, atentamente, a sustentação do patrono do Apelante e o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip, rememorei que, em julgamento pretérito, houve a modificação do entendimento desta Câmara, no que tange à limitação da lucratividade dos postos de combustível, neste Estada, em decorrência dos fatos noticiados na Ação Civil Pública. Sobre a questão, tem-se que a condenação deva se restringir ao período atribuído na peça inicial, não podendo ser imputada a limitação da lucratividade, a 20% (vinte por cento), ad aeternum, posto' deverem ser considerados outros fatores, mercadológicos, econômicos e contábeis-, e, inclusive, a existência de regulação do mercado em referência, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal n° 9.478/97 (Lei do Petróleo). Por tais razões, RETIFICO o voto outrora lançado, apenas, para dele decotar a limitação prospectiva da lucratividade. Ante o 'exposto, DESPROVEJO os Recursos de Agravo Retido e atinente ao Apelo interposto pela Comercial de Combustível Santa Edwiges LTDA, a ele DOU PROVIMENTO, EM PARTE, alienas para restringir a limitação da margem de lucro ao período de tempo atribuído na inicial. É como voto.

VOTO EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2° VOGAL) Egrégia Câmara: Acompanho o voto retificado do Relator.

(Apelação Cível no 38365/2017, Relator: Eminente Desembargador Marcio Vidal em sessão realizada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em 09/12/2023)”

Tal celeuma também foi pacificada no julgamento da Apelação Cível, pelas Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, em julgamento realizado por esse Sodalício em 13/12/2022, reconhece que os preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis com fundamento na inexistência de tabelamento específico e no regime de livre mercado, somente será abusivo quando decorrer de infração concorrencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO - VENDA DE COMBUSTÍVEL – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - AUMENTO ABUSIVO DOS PREÇOS E DOS LUCROS - INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES – AUSÊNCIA NORMA REGULADORA – INEXISTÊNCIA DE TABELAMENTO – LIVRE CONCORRÊNCIA – PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.
Os preços praticados pelos diversos agentes econômicos que atuam nas atividades de abastecimento de combustíveis automotivos são definidos em regime de livre mercado, considerando fatores como: custos de aquisição do produto, margem líquida de remuneração, despesas operacionais, impostos incidentes e padrão de concorrência existente em cada mercado.”

É essencial para o bom funcionamento do mercado, na ausência de falhas deste, que as empresas cobrem o quanto acreditem ser mais eficiente em termos de custo-benefício. Assim, o preço do álcool etílico hidratado só será abusivo quando decorrer de infração concorrencial, de modo que, finalizado o ilícito antitruste, os preços tenderiam a voltar ao do mercado normal. A margem bruta de lucro constitui indicador inadequado para comprovar o suposto aumento abusivo dos lucros, pois analisa somente a diferença entre o preço de aquisição do combustível na distribuidora e o preço de revenda do produto aos consumidores, desconsiderando os demais custos inerentes ao desempenho da atividade do posto de combustíveis.

(N.U 1025240-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022). ”

Por derradeiro, quanto ao pleito do Apelante referente a liberação acerca do pagamento do valor da multa de R$ 66.557,34 (sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), assiste razão ao Apelante, devendo ser realizada sua liberação em favor do mesmo, uma vem que foi demonstrado o adimplemento nos autos, pela certidão emitida pela servidora Paloma Duarte dos Santos (Id. no 136.937.746), em decorrência da anulação do Auto Infracional.

Por todo o exposto, em conformidade com a mudança de entendimento adotado deste Sodalício, em casos análogos, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Apelante, para anular o Auto Infracional que gerou o Procedimento Administrativo no 51.001.004.18-0013177, com o pagamento da multa no valor de R$ 66.557,34 (sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), devendo ser restituído à Apelante com os devidos acréscimos legais, uma vez que comprovou seu pagamento, conforme certidão datada de 05/06/2019 (Id 136937746).

Por fim condeno a Apelada no pagamento dos honorários de sucumbência no patamar de 15 % sobre o valor atualizado da causa em prol do patrono do Apelante, em decorrência do trabalho adicional realizado em sede recursal.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Imperioso consignar, contrariamente do que foi alegado nas razões recursais, que foi pacificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da decisão unânime no julgamento da Apelação Cível no 38365/2017, da relatoria do eminente Desembargador Marcio Vidal, reconhecendo a NÃO imputação de limites em relação a margem de lucros, inclusive, superior a 20% em relação ao lucro bruto auferidos pelos postos de combustíveis.

Também foi reconhecido por esse Sodalício, no julgamento da Apelação Cível 025240-04.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com julgamento ocorrido em 13/12/2022, reconhecendo a que o preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis, não possuem tabelamento específico, bem como normatização legal, baseando-se no regime de livre mercado, somente ocorrendo abusividade, na hipótese de infração concorrencial.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023